Tribunal: TJES
Processo: 5002617-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002617-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

AGRAVADO: CLAUDIA LUIZA MATOS DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. TEMA 810/STF. FIXAÇÃO DO IPCA-E. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O STJ, no julgamento do Tema 905, e considerando a conclusão do STF no julgamento submetido ao regime de repercussão geral (RE 870.947 – Tema 810), assentou que
"o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza"
, definindo que
“o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária”.

2. No julgamento do aludido tema foram estipulados, expressamente, os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, além de ressalvada
“eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto".

3
.
No caso, o título exequendo estabeleceu a incidência do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, inclusive com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09, já vigente à época (tido como constitucional na extensão relativa à fixação de juros moratórios segundo o índice da remuneração da caderneta de poupança quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, e inconstitucional na parte em que disciplina a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança); e no período anterior ao advento da Lei nº 11.960/2009, fixou expressamente a correção monetária com base no índice então utilizado por esta Corte (o INPC, aplicado no cálculo da contadoria, que, contudo, não distinguiu o período posterior, no qual deveria ter sido utilizado o IPCA-E, em substituição ao índice de remuneração da caderneta de poupança – neste ponto, aplicáveis os temas 810/STF e 905/STJ).

4. Quanto aos juros, devidos a partir da citação, ocorrida já após o advento da Lei nº 11.960/09, deveria ter sido observado o índice de remuneração da caderneta de poupança, tido como constitucional para as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, e não o juros de 1% ao mês, com base no CC, por ferir a coisa julgada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão que homologou os cálculos, os quais devem observar estritamente os termos do título exequendo, sobretudo os juros moratórios segundo o índice da remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/2009), salvo em relação ao índice de correção monetária aplicável a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, diante da inconstitucionalidade definida no julgamento do tema 810/STF, devendo ser observado, com base no tema 905/STJ, o IPCA-E.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
contra a r. decisão (evento 4532038) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos do processo nº 0000149-05.2011.8.08.0004, em fase de cumprimento de sentença proposto por
CLÁUDIA LUIZA MATOS DA SILVA
, homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de precatório.

O agravante defende, em síntese, que: 1) a “Contadoria Judicial, equivocadamente, apresentou cálculos em fls. 171/176, com a correção monetária dos débitos vencidos até junho/2009 calculados pela taxa INPC/IBGE e juros moratórios de1% (um por cento) e dos vencidos a partir de julho/2009 corrigidos monetariamente pela taxa IPCA-E e juros moratórios de 0,5% (meio por cento)”; 2) “apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença em fls. 178/180, informando, em síntese, que a correção monetária deve ser calculada pela Taxa Referencial – TR e os juros de mora a 0,5% (meio por cento), bem como apresentou os cálculos devidamente atualizados”; 3) “o FGTS possui disciplina própria, ditada pela Lei n° 8.036/1990, que estabelece a Taxa Referencial – TR como forma de atualização monetária, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o índice”; 4) “mesmo sentido é a Súmula 459, do Superior Tribunal de Justiça”.

Registra-se, de início, que o título exequendo reconheceu o direito da parte ora agravada à percepção de verbas relativas ao FGTS, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do vencimento; e, expressamente, estabeleceu que
“tratando a demanda de
natureza jurídica não tributária, aplica-se o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/09
. E, no período anterior ao advento da Lei nº 11.960/2009 deverá incidir aos juros de mora o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, previsto na redação original do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, acrescentado pela MP 2.180-38/2001. Quanto à correção monetária o índice então utilizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça”
(evento 4531928)
.

A contadoria do juízo identificou que a base de cálculo para incidência do FGTS abrange os períodos de fevereiro/2005 até dezembro/2005 e de março/2006 até fevereiro/2009, e, nesse contexto, aplicou a correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada contribuição, e juros de 1% ao mês a partir de 29/10/2009 (com base no Novo Código Civil) – evento 4531933.

Na impugnação, a municipalidade executada ressaltou que a “correção monetária deve ser calculada pela Taxa Referencial – TR e os juros de mora a 0,5% (meio por cento)”, apresentando planilha na qual utilizou apenas o indexador da TR para atualização do débito – evento 4532034.

Após intimação das partes para se manifestarem novamente quanto
“
aos juros e correção monetária, em razão da conclusão do julgamento do REX 870947”
1
,
a exequente ressaltou o que o STF declarou a inconstitucionalidade da TR para correção as dívidas não tributárias da Fazenda Pública, determinando a aplicação do IPCA-E para o cálculo da correção monetária (evento 4532036); já o executado defendeu que esse entendimento não prevalece em relação ao FGTS, que tem disciplina própria, incidindo a TR como forma de atualização monetária (evento 4532037).

Ocorre que, primeiramente, não se trata de atualização de depósitos vinculados ao FGTS, objeto da ADI 5090, sendo que, por outro lado, como dito,
o título exequendo expressamente estabeleceu os parâmetros
de atualização aplicáveis à condenaç
ão da Fazenda Pública
.

O
STJ,
no julgamento do
Tema 905
, e considerando a conclusão do
STF
no julgamento submetido ao regime de repercussão geral (
RE 870.947 – Tema 810)
, assentou que
"o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza"
, definindo que
“o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária”.

No julgamento do aludido tema foram estipulados, expressamente, os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação
2
, além de ressalvada
“eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto".

Sobre o tema, também já se manifestou o STJ (grifei):

PROCESSUAL CIVIL.
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA
. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Consoante jurisprudência do STJ: I
) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso"
(REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 - submetido ao regime dos recursos repetitivos);
II) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova
(REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 - submetido ao Regime dos Recursos Repetitivos). 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja,
o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada
. 4.
O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos
. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.335/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso, o título exequendo estabeleceu a incidência do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, inclusive com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09, já vigente à época (tido como constitucional na extensão relativa à fixação de juros moratórios segundo o índice da remuneração da caderneta de poupança quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, e inconstitucional na parte em que disciplina a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança); e no período anterior ao advento da Lei nº 11.960/2009, fixou expressamente a correção monetária com base no índice então utilizado por esta Corte (o INPC, aplicado no cálculo da contadoria, que, contudo, não distinguiu o período posterior, no qual deveria ter sido utilizado o IPCA-E, em substituição ao índice de remuneração da caderneta de poupança – neste ponto, aplicáveis os temas 810/STF e 905/STJ).

Quanto aos juros, devidos a partir da citação, ocorrida já após o advento da Lei nº 11.960/09, deveria ter sido observado o índice de remuneração da caderneta de poupança, tido como constitucional para as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, e não o juros de 1% ao mês, com base no CC, por ferir a coisa julgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso, para
reformar a decisão que homologou os cálculos
, os quais
devem observar estritamente os termos do título exequendo
, sobretudo os j
uros moratórios segundo o índice da remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/2009),

salvo em relação ao índice de correção monetária aplicável a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, diante da inconstitucionalidade definida no julgamento do tema 810/STF, devendo ser observado, com base no tema 905/STJ, o IPCA-E
.

É como voto.

1
Tese: “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

2
Veja-se:
“(...)
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

(...).”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.